Tribunal: STF
Processo: RHC 257768
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido no âmbito do STJ, assim ementado (AgRg no 983496/SP - eDOC 64): 

 PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. Agravo regimental improvido.

Consta dos autos que o recorrente foi condenado em primeiro grau, junto com vários outros acusados, às penas de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, e 950 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 35, caput, c/c art. 40, V, ambos de Lei nº 11.343/06 (associação para o tráfico interestadual de drogas.
O recorrente sustenta que não há prova alguma de sua participação no crime de associação ao tráfico de drogas, tampouco da existência de um vínculo associativo estável e permanente.
Afirma que não há menção na sentença ou no acordão de que o recorrente tivera vínculo ou contato algum com qualquer outro corréu além de seu tio Fabilício.
Pede o provimento do recurso, a fim de absolver o paciente da imputação do crime de associação para o tráfico.
A PGR opinou pelo desprovimento do recurso em parecer assim ementado (eDOC 93):

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. ARTS. 35, CAPUT, C/C 40, V, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06. CONDENAÇÃO MANTIDA PELO TJ/SP. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS PELA FARTA PROVA PRODUZIDA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE. INCURSÃO FÁTICOPROBATÓRIA DESCABIDA NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA ESPÉCIE. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
É o relatório. Decido.

    1. Cabimento do recurso ordinário em habeas corpus:

Esta Corte compreende que, ordinariamente, o recurso ordinário em habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 
   
“O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 
   
“O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 
   
“(...) habeas corpus   não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 
   
No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.

2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:

Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, efetivamente, não se verifica no caso concreto.

Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.

4. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.


Publique-se. Intime-se. 
Brasília, 17 de junho de 2025.

Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente